Tribunal: TJDFT
Processo: 0712768-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INFILTRAÇÃO NOS JOELHOS. REEMBOLSO. REDE NÃO CREDENCIADA. NÃO CABIMENTO.
1. As normas previstas no Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos planos de saúde administrados por entidade de autogestão.
2. Os planos de saúde somente serão obrigados a reembolsar o tratamento realizado em rede não credenciada nos casos de emergência ou urgência; inexistência de estabelecimento credenciado no local, ou de recusa da clínica ou hospital conveniado em atender o paciente. Inteligência do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/98. Precedente.
3. Não havendo comprovação da inexistência de estabelecimentos credenciados para a realização do tratamento indicado, e não restando caracterizada a urgência e emergência, o reembolso das despesas medicada não é devido.
4. Negou-se provimento ao recurso.